Tribunal: STF
Processo: Rcl 54257
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-07-26
Data de publicação: 2022-07-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO  



RECLAMAÇÃO. DESISTÊNCIA. ART. 485, § 5º, DO CPC. INDEFERIMENTO.  



1.     Por meio da Petição STF nº 55.436/2022, protocolada em 25/07/2022, o reclamante requer a homologação de pedido de desistência.



2.     Conforme consta do e-doc. 15, em 04/07/2022, em decisão monocrática, neguei seguimento à reclamação.



 



    É o relatório. 



    Decido.



3.     Esta Suprema Corte adota o entendimento no sentido de que apenas é facultado à parte desistir da ação ajuizada enquanto não ultimado seu julgamento. 



4.     Confira-se:



 



    “DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. PEDIDOS DE DESISTÊNCIA DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO E RENÚNCIA AO DIREITO SOBRE O QUAL SE FUNDA A AÇÃO. MOMENTO POSTERIOR AO JULGAMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INVIABILIDADE. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 14.8.2012. 1. O entendimento adotado pela Corte de origem, nos moldes do assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada no âmbito deste Supremo Tribunal Federal, no sentido de que apenas é facultado à parte desistir do recurso manejado enquanto não ultimado seu julgamento. Precedentes. 2. Na espécie, o pedido de desistência (Petição nº 60.361/2014/STF, doc. 08) foi deduzido em 15.12.2014, quando em 03.12.2014 (doc. 05) fora negado seguimento ao recurso, consoante o art. 21, § 1º, do RISTF, publicada no DJe 10.12.2014, com certidão de trânsito em julgado (doc. 13). 3. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 4. Agravo regimental conhecido e não provido.” 



    (ARE nº 855.605-AgR/RJ, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 1º/03/2016, p. 17/03/2016; grifos nossos).  



5.     No mesmo sentido, cito trecho de decisão monocrática da lavra do eminente Ministro Roberto Barroso:



    “(...). Nos termos do art. 485, § 5º, do CPC/2015, ‘a desistência da ação pode ser apresentada até a sentença’. É dizer, diferentemente do que acontece com a desistência do recurso (art. 998) ou com a renúncia ao direito sobre o qual a ação se funda (art. 487, III, c), a desistência simples do processo, com pretensão de extingui-lo sem resolução do mérito, somente pode ser apresentada até o julgamento do pedido principal, ato já realizado no presente feito.



    Do exposto, com base no art. 485, § 5º, do CPC/15, indefiro o pedido de homologação de desistência. (...).”



    (Rcl nº 29.677/BA, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 08/03/2019, p. 12/03/2019; grifos nossos).



6.     Na espécie, o pedido de desistência foi protocolado em 25/07/2022, após, portanto, a decisão de negativa de seguimento.



7.     Ante o exposto, indefiro o pedido formulado.



 



Publique-se.



    Brasília, 26 de julho de 2022.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator